Tribunal: TJSP
Processo: 1016743-45.2019.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – DIREITO DE DIRIGIR.
Pretensão da impetrante pela exclusão de pontuação referente a auto de infração lavrado por condução de veículo sem licenciamento – Pleito pela anulação de processo administrativo instaurado para suspensão de seu direito de dirigir, uma vez que por conta da infração, teria excedido limite de

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – DIREITO DE DIRIGIR.
Pretensão da impetrante pela exclusão de pontuação referente a auto de infração lavrado por condução de veículo sem licenciamento – Pleito pela anulação de processo administrativo instaurado para suspensão de seu direito de dirigir, uma vez que por conta da infração, teria excedido limite de pontuação anual de vinte pontos em seu prontuário.
Sentença concessiva da segurança.
MÉRITO – Impetrante foi autuada por infração ao art. 230, inciso V, do CTB – Infração referente à condução de veículo não registrado ou não licenciado – Natureza administrativa da infração, cujas penalidades recaem sobre o proprietário do veículo e sobre a própria coisa – Falta administrativa que não tem relação com a segurança do trânsito ou com a qualidade da direção desenvolvida pela impetrante.
Pontuação advinda da infração administrativa não tem o condão de reverberar sobre o direito de dirigir da impetrante – A pontuação oriunda da infração administrativa não deve ser somada às demais constantes do prontuário da autora, para fins de contabilização dos vintes pontos anuais.
Logo, uma vez que indevidamente somada a referida infração administrativa às demais constantes do prontuário da autora e extrapolado o limite para a suspensão da CNH, a anulação do procedimento administrativo para fins de suspensão do direito de dirigir da impetrante é medida que se impõe – Concessão da segurança que deve ser mantida.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.